Tribunal: TJES
Processo: 5006035-23.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sucessão Processual; Sucessão
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006035-23.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VSG - VIGILANCIA E SEGURANCA EM GERAL LTDA

AGRAVADO: LUZIMPORT LUZ COMERCIO DE VEICULOS IMPORTADOS LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -PEDIDO DE INCLUSÃO DO SÓCIO DA EMPRESA EXECUTADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO DE PERSONALIDADE - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – IMPOSSIBILIDADE - DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA – ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO IMPROVIDO.

1
–
Nos termos da legislação de regência,
em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.

2
–
Segundo iterativa jurisprudência pátria, a dissolução irregular da sociedade empresária não pode ser considerada isoladamente para a decretação da desconsideração da personalidade jurídica.

3 -

A
exegese do art.50 do Código Civil
é
no sentido d
a improcedência
do incidente nas hipóteses em que
a
parte alicerçar o pedido de desconsideração em alegações genéricas de frustração da execução

sem a demonstração cabal
de abuso de personalidade.

4
–
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006035-23.2022.8.08.0000

AGVTE.: VSG – VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EM GERAL LTDA

AGVDO.: LUZIMPORT LUZ COMERCIO DE VEICULOS IMPORTADOS LTDA

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

DATA DA SESSÃO:
25/09/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VSG – VIGILÂNCIA E SEGURANÇ
A
EM GERAL LTDA
, uma vez que irresignada com a decisão proferida pelo julgador singular que indeferiu a inclusão do sócio-administrador da empresa executada que consta como inapta no cadastro da Receita Federal.

A recorrente pugna pela inclusão do sócio-administrador, ao fundamento de que como a empresa encontra-se inapta, será inviável as medidas executivas e expropriatórias face a mesma.

Inicialmente o recurso fora recebido no efeito devolutivo.

Ausentes Contrarrazões.

Eis o relatório. Peço dia para julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VSG – VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EM GERAL LTDA
, uma vez que irresignada com a decisão proferida pelo julgador singular que indeferiu a inclusão do sócio-administrador da empresa executada que consta como inapta no cadastro da Receita Federal.

A recorrente pugna pela inclusão do sócio-administrador, ao fundamento de que como a empresa encontra-se inapta, será inviável as medidas executivas e expropriatórias face a mesma.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que, em verdade, pretende a agravante a sucessão processual, a fim de responsabilizar os sócios e seu patrimônio pessoal por débito de titularidade da pessoa jurídica.

Trata-se a ação na origem de execução por quantia certa do valor de R$ 1.738,95 (mil, setecentos e trinta e oito reais, e noventa e cinco centavos), ajuizada nos idos de 2008.

Observa-se que foram realizadas diversas medidas expropriatórias em face da empresa executada, restando infrutíferas – inclusive, a sócia notificada por diversas vezes informou desconhecer patrimônio da empresa executada.

Com cediço, a pessoa jurídica passa a existir legalmente com a inscrição do seu ato constitutivo no registro competente, consoante art. 45,
caput
, do Cód. Civil.

Art. 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo.

Parágrafo único. Decai em três anos o direito de anular a constituição das pessoas jurídicas de direito privado, por defeito do ato respectivo, contado o prazo da publicação de sua inscrição no registro.

Já a sua extinção ocorre com o cancelamento da inscrição, após a dissolução, conforme artigo 51, §3º, do mesmo diploma legal:

Art. 51. Nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou cassada a autorização para seu funcionamento, ela subsistirá para os fins de liquidação, até que esta se conclua.

(...)

§ 3º Encerrada a liquidação, promover-se-á o cancelamento da inscrição da pessoa jurídica.

No presente caso,
restou comprovado

que o CNPJ da empresa está com a situação cadastral “INAPTA, conforme se verifica do

ID 2901358, pág. 6.

O artigo 81 da Lei 9.430/96, em seus incisos, exara as hipóteses em que a situação cadastral da empresa é declarada como “inapta”, que em síntese, ocorre na hipótese de omissão da pessoa jurídica junto ao órgão cadastral.

Logo,
considerando-se que a situação da empresa é “inapta” por “omissões de declarações”, não há que se falar em pessoa jurídica inexistente; dessa forma, não havendo notícias de extinção regular, mostra-se possível o direcionamento da execução às pessoas dos sócios, eis que a dissolução irregular caracteriza abuso da personalidade jurídica
, nos termos do artigo 50, do Cód. Civil,
in verbis:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.
(Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza
.
(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

Outrossim, a responsabilidade do sócio de empresa declarada inapta é ilimitada, ou seja, os sócios respondem com patrimônio próprio pelas obrigações da empresa (norma do artigo 1080 do Cód. Civil).

Nesse mesmo sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 435,
in verbis:

Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. (SÚMULA 435, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 13/05/2010)

Em igual sentir, vejamos a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 CC.
DESVO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. MÁ-GESTÃO. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES. INEXISTÊNCIA DE RESERVA DE BENS.

1. O encerramento irregular das atividades empresariais aliado à inexistência de reserva de bens necessários ao pagamento de credores dá ensejo à aplicação da desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes do STJ
. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da QUARTA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso.

(TJES – AI 09007254820128080000, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Data de Julgamento: 22/04/2013, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 02/05/2013).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. REDIRECIONAMENTO DA COBRANÇA AOS SÓCIOS. CONSTRIÇÃO DE BENS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Consoante sedimentado na jurisprudência Pátria, além das hipóteses previstas expressamente no artigo 50, do Código Civil (abuso de personalidade jurídica e confusão patrimonial), revela-se cabível a decretação da desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada quando houver indícios de dissolução irregular da sociedade.
II. In casu, os documentos constantes dos autos indicam a presença da dissolução irregular da sociedade: a uma, porque a Certidão exarada pelo Oficial de Justiça (fl. 211) atesta a impossibilidade de proceder a penhora, em razão de ¿não tê-los localizados no endereço indicado, haja vista terem mudado de endereços há vários anos, a duas, porque, o cancelamento do registro nos termos do artigo 60, § 1°, da Lei n° 8.934⁄94, indica que a empresa Recorrida não declara quaisquer transações comerciais à junta comercial há mais de dez anos (fl. 198), caracterizando, prima facie, a paralisação das atividades sem a regular baixa cadastral, e por fim, já promoveu a baixa de sua situação cadastral perante à Receita Federal (fl. 199).
III. Recurso conhecido e provido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e conferir provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012149001088, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/09/2014, Data da Publicação no Diário: 14/10/2014)

Assim sendo, deve ser determinado o prosseguimento da execução contra os sócios da empresa executada.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
para determinar a inclusão dos sócios da recorrida no polo passivo da execução.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

com

DATA DA SESSÃO: 09/10/2023

VOTO -VISTA

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminentes Pares, relembro a Vossas Excelências que VSG - Vigilância e Segurança em Geral Ltda interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão na qual o MM. Juiz
a quo
, na Ação de Execução que move em desfavor de Luzimport Luz Comércio de Veículos Importados Ltda, indeferiu o pedido de inclusão do sócio-administrador da ora Agravada (Executada) na demanda executiva.

Em Sessão pretérita o eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, com o fundamento de que a Agravada é pessoa jurídica que consta como inapta no cadastro da Receita Federal, deu provimento ao recurso para “
determinar a inclusão dos sócios da recorrida no polo passivo da execução
”
.

Segundo concluiu Sua Excelência, a condição de inapta no cadastro da Receita Federal pelo motivo de “dissolução irregular” (omissão de declarações) possibilita a desconsideração da personalidade jurídica nos termos do art. 50 do Código Civil (CC), conforme se vê no seguinte trecho do voto de Relatoria:

“
(...) considerando-se que a situação da empresa é ‘inapta’ por ‘omissões de declarações’, não há que se falar em pessoa jurídica inexistente; dessa forma, não havendo notícias de extinção regular, mostra-se possível o direcionamento da execução às pessoas dos sócios, eis que a dissolução irregular caracteriza abuso da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50, do Cód. Civil (...).”

Pedi vista dos autos e, após examinar a questão controvertida, vou pedir todas as vênias ao eminente Relator para inaugurar divergência, já que, em minha conclusão, a inadimplência da dívida e a dissolução irregular, por si só, não fazem presumir a ocorrência de abuso da personalidade jurídica e, por isso, impedem a aplicação do art. 50 do CC.

A jurisprudência - recente, inclusive - do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), aliás, é idêntica à afirmação ora mencionada, como se vê, por exemplo, nos seguintes julgados:

(...).

Nos termos da jurisprudência desta Corte, "'a desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem em casos de dissolução irregular ou de insolvência'

(AgInt no REsp 1.812.292/RO, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/05/2020, DJe de 21/05/2020). Em regra, a desconsideração da personalidade jurídica alcança somente os sócios administradores e aqueles que comprovadamente contribuíram para a prática dos atos caracterizadores do abuso ou fraude" (AgInt no AREsp n. 1.735.099/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/4/2023, DJe de 2/5/2023). 7. Ademais, "a existência de grupo econômico não autoriza, por si só, a solidariedade obrigacional ou a desconsideração da personalidade jurídica" (AgInt no AREsp n. 2.028.471/MT, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/9/2022, DJe de 7/10/2022). (...). (AgInt no AREsp n. 2.325.261/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023). (Sem grifo no original).

(...).
De acordo com a jurisprudência desta Corte, "para aplicação da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002), exige-se a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade (ato intencional dos sócios com intuito de fraudar terceiros) ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem mesmo em casos de dissolução irregular ou de insolvência da sociedade empresária."

(REsp 1572655/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 26/03/2018). (...). (AgInt no AREsp n. 2.228.929/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023).. (Sem grifo no original).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE ACOLHE O PEDIDO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR E AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. REQUISITOS INSUFICIENTES
. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.266.755/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). (Sem grifo no original).

No mesmo sentido os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CC. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS EM NOME DA PESSOA JURÍDICA E ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO ENSEJAM O ACOLHIMENTO DA MEDIDA EXCEPCIONAL DE DESCONSIDERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A desconsideração da personalidade jurídica, prevista no Art. 50 do Código Civil (com redação em vigor à época da suscitação do incidente), é cabível quando se verifica o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o “encerramento das atividades ou dissolução da sociedade, ainda que irregulares, não são causas, por si sós, para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do Código Civil” (AgRg no AREsp 711.452/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 09/10/2015). 3. A inexistência de bens passíveis de penhora da empresa ou encerramento, ainda que irregular de suas atividades, não é suficiente para o acolhimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
. 4. Considerando que a agravante não logrou êxito em comprovar abuso de personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, medida que se impõe é a manutenção da r. decisão objurgada. 5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5001034-91.2021.8.08.0000, Relator Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, julgado pela Segunda Câmara Cível em 18.11.2021). (Sem grifo no original).

(...) A desconsideração da personalidade jurídica, para ampliar o título executivo alcançando os bens dos sócios, é medida de índole excepcional, a ser implementada frente a situações invulgares, nas quais efetivamente comprovados os requisitos para tanto, em procedimento obsequioso às garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV). 2)
A simples inexistência de bens penhoráveis no patrimônio da sociedade devedora, aliada a indícios de encerramento irregular de suas atividades empresariais, não se enquadram nas hipóteses previstas pelo art. 50, do Código Civil, desautorizando a desconsideração da personalidade jurídica, consoante pacífico entendimento jurisprudencial
. (...). (AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5003442-89.2020.8.08.0000, Relatora Des.ª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, julgado pela Terceira Câmara Cível em 27.07.2021). (Sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. ABUSO DE PERSONALIDADE NÃO IDENTIFICADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A agravante busca a desconsideração da personalidade jurídica em razão do longo lapso temporal de trâmite da demanda, da ausência de bens penhoráveis e da apontada dissolução irregular da empresa, o que, por si só, não autoriza a adoção da medida excepcional, por não evidenciar abuso da personalidade jurídica, inexistindo qualquer indicativo de desvio de finalidade ou confusão patrimonial
. 2. Recurso conhecido e desprovido. (AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5003464-79.2022.8.08.0000, Relator Des. Subst. ANSELMO LAGHI LARANJA, julgado pela Segunda Câmara Cível em 23.09.2022). (Sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. DIRECIONAMENTO PARA OS SÓCIOS. SUCESSÃO PATRIMONIAL. PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA. MEIO INADEQUADO. NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – A desconsideração da personalidade jurídica é o meio através do qual se pretende alcançar os bens particulares dos sócios ou administradores, para responderem por danos provocados pela sociedade. 2 -
No caso em apreço, trata-se de ação monitória através da qual a parte busca o recebimento de valores constantes de notas fiscais de serviço, devendo ser observado o disposto no art. 50 do Código Civil de 2002, através do qual se exige, para a desconsideração da personalidade jurídica, a configuração do abuso de direito mediante o desvio de finalidade social ou a confusão patrimonial entre os sócios e a sociedade. 3 – Não pode a parte, desprezando o ordenamento próprio para a situação, fazer uso “por analogia” da sucessão processual prevista no art. 110 do CPC/2015, meio inadequado, que apesar de aparentar ser um caminho mais “fácil” para a solução da lide, viola as garantias e requisitos estabelecidos pelo legislador, não sendo o indicado para o caso. 4 - Agravo de Instrumento conhecido e desprovido
. (AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5005777-47.2021.8.08.0000, Relatora Des.ª DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, julgado pela Quarta Câmara Cível em 04.08.2022). (Sem grifo no original).

Ademais, conforme entendimento do STJ, “
a incidência do enunciado n. 435 da Súmula do STJ restringe-se à execução fiscal realizada à luz de preceitos do Código Tributário Nacional
”
(AgInt no REsp 1776605/RS), ou seja, não se aplica à hipótese dos autos, impondo-se, ao meu sentir, o não provimento do recurso.

Do exposto, rogando todas as vênias ao eminente Relator, ao tempo em que divirjo da conclusão externada no voto de Relatoria, nego provimento ao recurso.

É como voto.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ(RELATOR):-

Senhor Presidente, peço o retorno dos autos.

*

DATA DA SESSÃO: 16/10/2023

VOTO -RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ(RELATOR):-

Nobres Colegas, em síntese, no Voto originário conclui por dar provimento ao agravo de instrumento, permitindo o direcionamento da execução aos sócios da pessoa jurídica recorrida, vez que sua dissolução irregular (por omissões de declarações), caracteriza abuso da personalidade jurídica.

O Eminente Des. Arthur José Neiva de Almeida inaugurou a divergência para negar provimento ao recurso, por entender que “
a inadimplência da dívida e a dissolução irregular, por si só, não fazem presumir a ocorrência de abuso da personalidade jurídica e, por isso, impedem a aplicação do art. 50 do CC.”

Assim, na sessão pretérita pedi o retorno dos autos para reanalisar a questão posta em julgamento.

Pois bem.

De fato, outrora o Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que a dissolução irregular da pessoa jurídica, caracterizava abuso da personalidade jurídica, de modo a ensejar a desconsideração da personalidade. A exemplo,
STJ - AgInt no REsp: 1830571 SP 2019/0231047-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2020.

Entretanto, ultimamente, o entendimento majoritário tem sido no sentido de que a inexistência de bens penhoráveis, aliado a indícios de encerramento irregular não enseja a desconsideração da personalidade jurídica.

Isto posto, seguindo a jurisprudência dominante,
entendo por bem
reformular o meu voto para acompanhar a divergência capitaneada pelo eminente Des. Arthur José Neiva de Almeida, negando provimento ao agravo de instrumento.

Respeitosamente, é como voto, Sr. Presidente.

*

kfm*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006035-23.2022.8.08.0000

AGVTE:
VSG – VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EM GERAL LTDA

AGVDO:
LUZIMPORT LUZ COMÉRCIO DE VEÍCULOS IMPORTADOS LTDA

RELATOR:
DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VSG – VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EM GERAL LTDA
, uma vez que irresignada com a decisão proferida pelo julgador singular que indeferiu a inclusão do sócio-administrador da empresa executada que consta como inapta no cadastro da Receita Federal.

A recorrente pugna pela inclusão do sócio-administrador, ao fundamento de que como a empresa encontra-se inapta, será inviável as medidas executivas e expropriatórias face a mesma.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que, em verdade, pretende a agravante a sucessão processual, a fim de responsabilizar os sócios e seu patrimônio pessoal por débito de titularidade da pessoa jurídica.

Trata-se a ação na origem de execução por quantia certa do valor de R$ 1.738,95 (mil, setecentos e trinta e oito reais, e noventa e cinco centavos), ajuizada nos idos de 2008.

Observa-se que foram realizadas diversas medidas expropriatórias em face da empresa executada, restando infrutíferas – inclusive, a sócia notificada por diversas vezes informou desconhecer patrimônio da empresa executada.

Com cediço, a pessoa jurídica passa a existir legalmente com a inscrição do seu ato constitutivo no registro competente, consoante art. 45,
caput
, do Cód. Civil.

Art. 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo.

Parágrafo único. Decai em três anos o direito de anular a constituição das pessoas jurídicas de direito privado, por defeito do ato respectivo, contado o prazo da publicação de sua inscrição no registro.

Já a sua extinção ocorre com o cancelamento da inscrição, após a dissolução, conforme artigo 51, §3º, do mesmo diploma legal:

Art. 51. Nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou cassada a autorização para seu funcionamento, ela subsistirá para os fins de liquidação, até que esta se conclua.

(...)

§ 3º Encerrada a liquidação, promover-se-á o cancelamento da inscrição da pessoa jurídica.

No presente caso,
restou comprovado
que o CNPJ da empresa está com a situação cadastral “INAPTA, conforme se verifica do
ID 2901358, pág.
6.

O artigo 81 da Lei 9.430/96, em seus incisos, exara as hipóteses em que a situação cadastral da empresa é declarada como “inapta”, que em síntese, ocorre na hipótese de omissão da pessoa jurídica junto ao órgão cadastral.

Logo,
considerando-se que a situação da empresa é “inapta” por “omissões de declarações”, não há que se falar em pessoa jurídica inexistente; dessa forma, não havendo notícias de extinção regular, mostra-se possível o direcionamento da execução às pessoas dos sócios, eis que a
dissolução irregular
caracteriza
abuso da personalidade jurídica
, nos termos do artigo 50, do Cód. Civil,
in verbis:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.
(Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza
.
(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

Outrossim, a responsabilidade do sócio de empresa declarada inapta é ilimitada, ou seja, os sócios respondem com patrimônio próprio pelas obrigações da empresa (norma do artigo 1080 do Cód. Civil).

Nesse mesmo sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 435,
in verbis:

Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. (SÚMULA 435, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 13/05/2010)

Em igual sentir, vejamos a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 CC.
DESVO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. MÁ-GESTÃO. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES. INEXISTÊNCIA DE RESERVA DE BENS.

1. O encerramento irregular das atividades empresariais aliado à inexistência de reserva de bens necessários ao pagamento de credores dá ensejo à aplicação da desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes do STJ
. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da QUARTA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso.

(TJES – AI 09007254820128080000, Relator: Samuel
Meira Brasil Junior, Data de Julgamento: 22/04/2013, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 02/05/2013).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. REDIRECIONAMENTO DA COBRANÇA AOS SÓCIOS. CONSTRIÇÃO DE BENS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Consoante sedimentado na jurisprudência Pátria, além das hipóteses previstas expressamente no artigo 50, do Código Civil (abuso de personalidade jurídica e confusão patrimonial), revela-se cabível a decretação da desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada quando houver indícios de dissolução irregular da sociedade.
II. In casu, os documentos constantes dos autos indicam a presença da dissolução irregular da sociedade: a uma, porque a Certidão exarada pelo Oficial de Justiça (fl. 211) atesta a impossibilidade de proceder a penhora, em razão de ¿não tê-los localizados no endereço indicado, haja vista terem mudado de endereços há vários anos, a duas, porque, o cancelamento do registro nos termos do artigo 60, § 1°, da Lei n° 8.934⁄94, indica que a empresa Recorrida não declara quaisquer transações comerciais à junta comercial há mais de dez anos (fl. 198), caracterizando, prima facie, a paralisação das atividades sem a regular baixa cadastral, e por fim, já promoveu a baixa de sua situação cadastral perante à Receita Federal (fl. 199).
III. Recurso conhecido e provido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e conferir provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012149001088, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/09/2014, Data da Publicação no Diário: 14/10/2014)

Assim sendo, deve ser determinado o prosseguimento da execução contra os sócios da empresa executada.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
para de
terminar
a inclusão dos sócios
da recorrida no polo passivo da execução.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

----------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006035-23.2022.8.08.0000

AGVTE:
VSG – VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EM GERAL LTDA

AGVDO:
LUZIMPORT LUZ COMÉRCIO DE VEÍCULOS IMPORTADOS LTDA

RELATOR
: DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO

Nobres Colegas, em síntese, no Voto originário conclui por dar provimento ao agravo de instrumento, permitindo o direcionamento da execução aos sócios da pessoa jurídica recorrida, vez que sua dissolução irregular (por omissões de declarações), caracteriza abuso da personalidade jurídica.

O
Eminente Des. Arthur José Neiva de Almeida
inaugurou a divergência para
negar provimento ao recurso, por entender
que “
a inadimplência da dívida e a dissolução irregular, por si só, não fazem presumir a ocorrência de abuso da personalidade jurídica e, por isso, impedem a aplicação do art. 50 do CC.”

Assim, na sessão pretérita pedi o retorno dos autos para reanalisar a questão posta em julgamento.

Pois bem.

D
e fato, outrora o Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que a dissolução irregular da pessoa jurídica, caracterizava abuso da personalidade jurídica, de modo a ensejar a desconsideração da personalidade. A exemplo,

STJ - AgInt no REsp: 1830571 SP 2019/0231047-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2020.

Entretanto, ultimamente, o entendimento majoritário tem sido no sentido de que a inexistência de bens penhoráveis, aliado a indícios de encerramento irregular não enseja a desconsideração da personalidade jurídica.

Isto posto, seguindo a jurisprudência dominante,
entendo por bem
reformular o meu voto para acompanhar a divergência capitaneada pelo eminente Des.
Arthur José Neiva de Almeida
, negando provimento ao
agravo de instrumento.

Respeitosamente, é como voto, Sr. Presidente.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006035-23.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: VSG – VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EM GERAL LTDA

AGRAVADO: LUZIMPORT LUZ COMÉRCIO DE VEÍCULOS IMPORTADOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, relembro a Vossas Excelências que VSG - Vigilância e Segurança em Geral Ltda interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão na qual o MM. Juiz
a quo
, na Ação de Execução que move em desfavor de Luzimport Luz Comércio de Veículos Importados Ltda, indeferiu o pedido de inclusão do sócio-administrador da ora Agravada (Executada) na demanda executiva.

Em Sessão pretérita o eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, com o fundamento de que a Agravada é pessoa jurídica que consta como inapta no cadastro da Receita Federal, deu provimento ao recurso para “
determinar a inclusão dos sócios da recorrida no polo passivo da execução
”.

Segundo concluiu Sua Excelência, a condição de inapta no cadastro da Receita Federal pelo motivo de “dissolução irregular” (omissão de declarações) possibilita a desconsideração da personalidade jurídica nos termos do art. 50 do Código Civil (CC), conforme se vê no seguinte trecho do voto de Relatoria:

“(...) considerando-se que a situação da empresa é ‘inapta’ por ‘omissões de declarações’, não há que se falar em pessoa jurídica inexistente; dessa forma, não havendo notícias de extinção regular, mostra-se possível o direcionamento da execução às pessoas dos sócios, eis que a dissolução irregular caracteriza abuso da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50, do Cód. Civil (...).”

Pedi vista dos autos e, após examinar a questão controvertida, vou pedir todas as vênias ao eminente Relator para inaugurar divergência, já que, em minha conclusão, a inadimplência da dívida e a dissolução irregular, por si só, não fazem presumir a ocorrência de abuso da personalidade jurídica e, por isso, impedem a aplicação do art. 50 do CC.

A jurisprudência - recente, inclusive - do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), aliás, é idêntica à afirmação ora mencionada, como se vê, por exemplo, nos seguintes julgados:

(...).
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "'a desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem em casos de dissolução irregular ou de insolvência'
(AgInt no REsp 1.812.292/RO, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/05/2020, DJe de 21/05/2020). Em regra, a desconsideração da personalidade jurídica alcança somente os sócios administradores e aqueles que comprovadamente contribuíram para a prática dos atos caracterizadores do abuso ou fraude" (AgInt no AREsp n. 1.735.099/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/4/2023, DJe de 2/5/2023). 7. Ademais, "a existência de grupo econômico não autoriza, por si só, a solidariedade obrigacional ou a desconsideração da personalidade jurídica" (AgInt no AREsp n. 2.028.471/MT, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/9/2022, DJe de 7/10/2022). (...). (AgInt no AREsp n. 2.325.261/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023). (Sem grifo no original).

(...).
De acordo com a jurisprudência desta Corte, "para aplicação da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002), exige-se a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade (ato intencional dos sócios com intuito de fraudar terceiros) ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem mesmo em casos de dissolução irregular ou de insolvência da sociedade empresária."
(REsp 1572655/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 26/03/2018). (...). (AgInt no AREsp n. 2.228.929/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023).. (Sem grifo no original).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE ACOLHE O PEDIDO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR E AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. REQUISITOS INSUFICIENTES
. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.266.755/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). (Sem grifo no original).

No mesmo sentido os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CC. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS EM NOME DA PESSOA JURÍDICA E ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO ENSEJAM O ACOLHIMENTO DA MEDIDA EXCEPCIONAL DE DESCONSIDERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A desconsideração da personalidade jurídica, prevista no Art. 50 do Código Civil (com redação em vigor à época da suscitação do incidente), é cabível quando se verifica o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o “encerramento das atividades ou dissolução da sociedade, ainda que irregulares, não são causas, por si sós, para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do Código Civil” (AgRg no AREsp 711.452/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 09/10/2015). 3. A inexistência de bens passíveis de penhora da empresa ou encerramento, ainda que irregular de suas atividades, não é suficiente para o acolhimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
. 4. Considerando que a agravante não logrou êxito em comprovar abuso de personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, medida que se impõe é a manutenção da r. decisão objurgada. 5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5001034-91.2021.8.08.0000, Relator Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, julgado pela Segunda Câmara Cível em 18.11.2021). (Sem grifo no original).

(...) A desconsideração da personalidade jurídica, para ampliar o título executivo alcançando os bens dos sócios, é medida de índole excepcional, a ser implementada frente a situações invulgares, nas quais efetivamente comprovados os requisitos para tanto, em procedimento obsequioso às garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV). 2)
A simples inexistência de bens penhoráveis no patrimônio da sociedade devedora, aliada a indícios de encerramento irregular de suas atividades empresariais, não se enquadram nas hipóteses previstas pelo art. 50, do Código Civil, desautorizando a desconsideração da personalidade jurídica, consoante pacífico entendimento jurisprudencial
. (...). (AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5003442-89.2020.8.08.0000, Relatora Des.ª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, julgado pela Terceira Câmara Cível em 27.07.2021). (Sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. ABUSO DE PERSONALIDADE NÃO IDENTIFICADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A agravante busca a desconsideração da personalidade jurídica em razão do longo lapso temporal de trâmite da demanda, da ausência de bens penhoráveis e da apontada dissolução irregular da empresa, o que, por si só, não autoriza a adoção da medida excepcional, por não evidenciar abuso da personalidade jurídica, inexistindo qualquer indicativo de desvio de finalidade ou confusão patrimonial
. 2. Recurso conhecido e desprovido. (AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5003464-79.2022.8.08.0000, Relator Des. Subst. ANSELMO LAGHI LARANJA, julgado pela Segunda Câmara Cível em 23.09.2022). (Sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. DIRECIONAMENTO PARA OS SÓCIOS. SUCESSÃO PATRIMONIAL. PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA. MEIO INADEQUADO. NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – A desconsideração da personalidade jurídica é o meio através do qual se pretende alcançar os bens particulares dos sócios ou administradores, para responderem por danos provocados pela sociedade. 2 -
No caso em apreço, trata-se de ação monitória através da qual a parte busca o recebimento de valores constantes de notas fiscais de serviço, devendo ser observado o disposto no art. 50 do Código Civil de 2002, através do qual se exige, para a desconsideração da personalidade jurídica, a configuração do abuso de direito mediante o desvio de finalidade social ou a confusão patrimonial entre os sócios e a sociedade. 3 – Não pode a parte, desprezando o ordenamento próprio para a situação, fazer uso “por analogia” da sucessão processual prevista no art. 110 do CPC/2015, meio inadequado, que apesar de aparentar ser um caminho mais “fácil” para a solução da lide, viola as garantias e requisitos estabelecidos pelo legislador, não sendo o indicado para o caso. 4 - Agravo de Instrumento conhecido e desprovido
. (AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5005777-47.2021.8.08.0000, Relatora Des.ª DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, julgado pela Quarta Câmara Cível em 04.08.2022). (Sem grifo no original).

Ademais, conforme entendimento do STJ, “
a incidência do enunciado n. 435 da Súmula do STJ restringe-se à execução fiscal realizada à luz de preceitos do Código Tributário Nacional
” (AgInt no REsp 1776605/RS), ou seja, não se aplica à hipótese dos autos, impondo-se, ao meu sentir, o não provimento do recurso.

Do exposto, rogando todas as vênias ao eminente Relator, ao tempo em que divirjo da conclusão externada no voto de Relatoria, nego provimento ao recurso.

É como voto.